Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. QUESITO COMPLEMENTARES INDEFERIDOS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 470, I do CPC autoriza expressamente ao juiz indeferir os quesitos que julgar impertinentes. 02. Como se sabe, os quesitos “devem ter correlação com o objeto da causa e sobretudo com os pontos de fato a serem objeto da prova. Se os tais quesitos se revelarem impertinentes ou despropositados incumbirá ao juiz indeferi-los”. (CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier, Comentário 1 ao art. 470, p. 1253). 03. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade ou não de produção, não podendo este segundo grau de jurisdição, se imiscuir em seu poder jurisdicional. 04. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.